Tribunal: TJDFT
Processo: 0705416-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705416-89.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILLIAN GERALDO CHAVES FERREIRA PINTO EMBARGADO: HEDER JUNIO SILVA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que a decisão é contraditória, uma vez que não concedeu prazo para regularizar o preparo, não obstante alguns autores e jurisprudências entenderem que a norma do artigo 1.007 §2o e §4o do CPC teria revogado as disposições da Lei dos Juizados Especiais. Alega que a decisão configura nítida afronta ao CPC, bem como que não foi respeitado o princípio da efetividade e da cooperação face o excesso de formalismo na decisão prolatada. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. Destaca-se a ausência do vício alegado, uma vez que o pressuposto de admissibilidade foi devidamente analisado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. Isso porque as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Importante elucidar que o CPC somente incide de forma subsidiária, não existindo a alegada “revogação” de dispositivos dos juizados especiais pelo artigo 1.007 §2o e §4o do CPC, de modo que não prospera a tese da parte embargante de nítida afronta ao CPC, uma vez que a referida norma não se aplica no âmbito dos Juizados, conforme consta expressamente na decisão embargada. Do mesmo modo, inexiste ofensa aos princípios da efetividade e da cooperação, visto que cabe ao relator não admitir o recurso manifestamente improcedente (artigo 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT de 2016, vigente à época da decisão monocrática, e também expresso no artigo 11, V do recente Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, publicado no DJe de 07.01.2022), não sendo o caso de excesso de formalismo, uma vez que constatada a deserção do recurso. Enfim, a decisão embargada expressamente elucidou que “Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (...) A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento/complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais.” Importante transcrever o expresso conteúdo da norma exposta no mencionado artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais vigente à época da decisão monocrática: “Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção”. Inclusive, a ideia daquela norma foi mantida no recente Regimento Interno das Turmas Recursais publicado no DJe do dia 07.01.2022, com apenas ajustes na forma de redação, nos seguintes termos: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator